Tribunal: TJBA
Processo: 0000377-31.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0000377-31.2010.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE IAÇU Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADOS: ABEL PEREIRA BISPO e outros (4) Advogado(s): JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE A HABITUALIDADE DAS VERBAS INCLUÍDAS NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU AS VERBAS COMO PARTE INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO MESNAL DOS APELADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO. APRECIAÇÃO. EMBARGANTE. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0000377-31.2010.8.05.0090, em que figuram como embargante e embargados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.